Tribunal: TJDFT
Processo: 0707222-72.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707222-72.2025.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A APELADO: J. A. F. REPRESENTANTE LEGAL: JONATHAN BARROSO FELIX D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por GOL LINHAS AÉREAS contra a sentença proferida na ação indenizatória ajuizada por J.A.F., que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-la a reparar os danos morais causados por atraso de voo. É a síntese do necessário. DECIDO. A matéria objeto do presente recurso encontra-se atualmente afetada no ARE 1.560.244, com ordem de suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre o Tema 1417 - Prevalência das normas sobre o transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior. Assim, em atenção a determinação do STF, suspendo o julgamento do recurso até a apreciação do paradigma. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator